Tribunal: STF
Processo: ARE 811108
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Preliminar formal e fundamentada. Ausência. Apresentação na petição de agravo contra a decisão em que não se admitiu o recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Preclusão. Precedentes.



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em preliminar formal e devidamente fundamentada, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 



    2. A repercussão geral deverá ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita. 



    3. A apresentação da preliminar de repercussão geral na petição do agravo contra a decisão em que não se admitiu o recurso extraordinário não é suficiente para suprir a exigência, uma vez que deveria ter sido apresentada na petição do apelo extremo, tendo-se operado, no ponto, a preclusão.



    4. Agravo regimental não provido.